Tribunal: TJDFT
Processo: 0006199-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ao Credor JOÃO COUTO TEIXEIRA, por seu advogado, para cumprir a determinação do despacho de ID 10601278 (anexar aos presentes autos documentação onde se verifique, de forma legível, o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física – CPF), no prazo derradeiro de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2020. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto